Tribunal: STJ
Processo: 1501256-42.2024.8.26.0363
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048473 - SP (2025/0337365-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: E F DA C B
ADVOGADO
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO
ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III,
ART. 932,
DO CPC. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53226694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:47:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 2aec1f1a-e223-4173-814b-209c91407fcc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048473 - SP (2025/0337365-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: E F DA C B
ADVOGADO
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO
ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III,
ART. 932,
DO CPC. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E F da C B contra a decisão
monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial (fls. 269/270).
Nas razões, a parte agravante alega que o acórdão estadual contrariou
jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e de outros Tribunais, afirmando
existir divergência apta a autorizar o prosseguimento do recurso (fls. 292/297).
Argumenta que não se requereu reavaliação de provas no recurso especial,
mas, sim, a demonstração de contrariedade a texto de lei federal e à jurisprudência
dominante, com dissídio devidamente apontado (fl. 298).
Sustenta absolvição por insuficiência probatória, destacando dúvidas quanto à
materialidade e à autoria e a fragilidade do depoimento da testemunha que não
presenciou os fatos (fls. 293/294).
Defende a fixação do regime inicial aberto, por ser a pena total inferior a 4
anos e por constar ausência de relevantes antecedentes criminais, afirmando que o
acórdão contrariou o
do Código Penal (fls. 294/295).
art. 33
Documento eletrônico VDA53226691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:47:56
Código de Controle do Documento: ce655828-e0aa-4d27-86f5-e4a1a0980a3b

Postula o conhecimento e o provimento do agravo regimental para anular a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, ou reformá-la determinando o
processamento do inconformismo e, por consequência, absolver o agravante;
subsidiariamente, pede pena-base no mínimo legal, afastamento da continuidade delitiva
e fixação de regime diverso do fechado.
Requer, ainda, a concessão de
de ofício, para redimensionar
habeas corpus
as penas e fixar regime diverso do fechado (fl. 298).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC, c/c o
o
art. 3
do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada está calcada no seguinte fundamento: ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial – que apontou como óbices a
divergência não comprovada e
Súmula 283/STF,
–, com incidência do
III, do CPC, do
parágrafo único, I,
Súmula 7/STJ
art. 932,
art. 253,
do RISTJ, e da
à luz do entendimento firmado no
Súmula 182/STJ,
(fls. 269/270).
EAREsp n. 746.775/PR
A parte agravante, no entanto, não impugnou o referido fundamento, limitou-se
a discutir o mérito do recurso especial e a afirmar genericamente que não pretendeu
reexame de provas e que houve dissídio (fl. 298).
Assim, é o caso de incidir a Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Por fim, ressalto que não diviso nenhuma ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53226691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:47:56
Código de Controle do Documento: ce655828-e0aa-4d27-86f5-e4a1a0980a3b

Ora, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, foi reconhecida a
agravante da
na segunda fase, circunstância apta a justificar a fixação do
reincidência
regime mais severo em relação ao
da pena imposta (fls. 134/135):
quantum
[...]
E F da C B, então, praticou fatos antijurídicos, subsumíveis em tipos penais e,
ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a respectiva sanção penal que passo a dosar.
Em atenção ao preceito contido no artigo 59 do Código Penal, cumpre notar a
inexistência de relevantes antecedentes criminais (tirante aquela condenação
proferida nos autos da ação penal no 0002874-09.2018, cujo trâmite se deu perante
este mesmo órgão jurisdicional e há de ser considerada na próxima fase da
dosimetria da pena) ou outros elementos capazes de justificar alguma exasperação
da sanção. Fixo a pena base, portanto, em 02 (dois) anos de reclusão para o crime
de lesão corporal (artigo 129, § 9o, do Código Penal), além de 01 (um) mês de
detenção para o crime de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal)..
O documento encartado a fls. 61/63 indica mesmo a reincidência, circunstância
agravante a teor do que dispõe o artigo 61, I, do Código Penal. O crime de ameaça,
outrossim, foi perpetrado com abuso das relações domésticas, situação que encontra
subsunção à regra inserta no artigo 61, II, "f'", do referido diploma legal. Daí
acréscimo em relação à lesão corporal à razão de 1/6 (um sexto) de modo a atingir
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como de 1/3 (um terço) para a
ameaça, de modo a atingir 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.
Não há circunstâncias atenuantes.
Com relação às causas especiais de aumento de pena e, consoante o laudo
pericial encartado a fls. 34/35, da lesão corporal adveio incapacidade para as
ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Daí perfeita subsunção do fato
àquela hipótese descrita no artigo 129, §§ 1o, I, e 10, do Código Penal. Faz-se
derradeiro acréscimo em relação ao primeiro delito, então, à razão de 1/3 (um terço),
para atingir 03 (três) anos, 01 (um) mês) e 10 (dez) dias de detenção.
Não há, por fim, causas gerais ou especiais de diminuição de pena.
Torno definitivas as penas privativas de liberdade, dessarte, em 03 (três) anos,
01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão para a lesão corporal, além de 01 (um) mês
e 10 (dez) dias de detenção para a ameaça.
Ante o exposto JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA posta na
denúncia e CONDENO E F da C B, já qualificado nos autos, às penas de: I) 03 (três)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do crime descrito no
artigo 129, §§ 1o, I, 9o e 10, c. c. artigo 61, I,, ambos do Código Penal e; II) 01 (um)
mês e 10 (dez) dias de detenção pela prática do crime descrito no artigo 147, caput,
c. c. artigo 61, I e II, "f", ambos do Código Penal.
À vista do entendimento consolidado no enunciado sumular no 588 do C.
Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, da reincidência, não é caso de substituição
das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do sobredito
diploma legal), nem de suspensão condicional das penas ("sursis").
O regime inicial do cumprimento das penas, por isso mesmo, será o semiaberto
(artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).
[...]
Sobre o tema, confira-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. A reincidência é fundamento idôneo para a fixação de regime inicial
mais gravoso.
Documento eletrônico VDA53226691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:47:56
Código de Controle do Documento: ce655828-e0aa-4d27-86f5-e4a1a0980a3b

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
alínea "e"; RISTJ,
art. 105, inciso I,
CPP,
§ 2o.
art. 210;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ,
Rel.
HC 856848/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26.03.2025.
(AgRg no HC n. 1.026.296/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
22/10/2025,
29/10/2025
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53226691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:47:56
Código de Controle do Documento: ce655828-e0aa-4d27-86f5-e4a1a0980a3b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0337365-1
AREsp 3.048.473 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00802024 15004608420248260546
150046084202482605461501256422024826036300802024
15012564220248260363 802024
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E F DA C B
ADVOGADO
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Leve
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E F DA C B
ADVOGADO
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449818098128308@
2025/0337365-1 - AREsp 3048473 Petição : 2025/0095730-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53201889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:35:56
Código de Controle do Documento: E5899BEE-FEDF-4453-9EAE-A19B740528AB